Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736324-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GERALDO BATISTA DA COSTA D E S P A C H O Verifica-se que, em atendimento ao despacho de ID 76188451, o recorrente procedeu à juntada de procuração (ID 76507199). Entretanto, observa-se que o referido instrumento de mandato foi outorgado em 11/06/2024, com prazo de validade de 1 (um) ano, encontrando-se, portanto, expirado. Assim, intime-se, em caráter derradeiro, o recorrente para que regularize a representação processual, mediante a apresentação de nova procuração válida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator